Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742136-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G8 ADM E FRANQUIA LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G8 Adm. e Franquia Ltda. contra a decisão (id 111856090 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante contra Júlio César Gonçalves dos Santos e manteve a penhora anteriormente realizada. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 31850976). Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0708503-11.2021.8.07.0018), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 8.3.2022. O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso (id 32967709). O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 33365384). É o relatório. Decido. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, pois esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[1] A análise do agravo de instrumento não fica prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, como nos casos em que for decidido parcialmente o mérito. O caso dos autos não se enquadra em qualquer situação excepcional para que se pudesse permitir a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.